Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-68.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-68.2018.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: ELIETE SOUSA PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS EM GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA INCLUIR REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS

.I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em embargos de declaração que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por professora da rede municipal de ensino em face do Município de Ibicaraí. A autora postula o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial nacional do magistério nos períodos de janeiro a março de 2013, janeiro a maio de 2014, janeiro a junho de 2015 e janeiro a julho de 2016, bem como o reflexo proporcional do piso sobre gratificações, adicionais e progressões funcionais no período de janeiro a outubro de 2018 e meses seguintes. A sentença em embargos de declaração condenou o Município ao pagamento das diferenças do piso salarial nos anos de 2013 a 2016, com reflexos proporcionais nas gratificações e adicionais, mas julgou improcedente o pedido de reflexo sobre progressões no período de janeiro a outubro de 2018 e meses seguintes. O Município apela sustentando que o pedido seria genérico e que haveria violação ao Tema 911 do STJ e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A autora apela adesivamente requerendo o reconhecimento do reflexo automático do piso nos adicionais e progressões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 750/2007 ampara a aplicação automática do percentual de reajuste do piso nacional sobre todas as vantagens e progressões da carreira; (ii) estabelecer se a condenação do Município ao pagamento das diferenças do piso salarial nos anos de 2013 a 2016 viola o Tema 911 do STJ ou a Súmula Vinculante nº 37 do STF; (iii) determinar se as progressões funcionais devem integrar a base de cálculo para incidência dos reflexos do piso salarial nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, firmou o entendimento de que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério público da educação básica, e não à remuneração global do servidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911, estabeleceu que não há incidência automática do piso em toda a carreira nem reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, salvo previsão expressa nas legislações locais.

5. A Lei Municipal nº 750/2007 não estabelece a vinculação automática do percentual de reajuste do piso nacional sobre todas as vantagens e progressões de forma proporcional em todos os níveis e classes da carreira, afastando-se a tese de "efeito cascata" defendida pela apelante adesiva.

6. A condenação do Município ao pagamento das diferenças do piso salarial nos períodos de 2014 a 2016 fundamenta-se na constatação de que o Município não comprovou o adimplemento das verbas no valor definido na legislação local correspondente, o que configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7. A determinação judicial de cumprimento da legislação que estabeleceu o piso salarial não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes ou afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de criação de reajuste salarial, mas de imposição do cumprimento de norma legal vigente.

8. A Lei Municipal nº 750/2007 prevê expressamente que as progressões funcionais têm como base de cálculo o vencimento básico, legitimando a incidência dos reflexos do piso também sobre as progressões funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Município de Ibicaraí desprovida. Apelação adesiva da autora parcialmente provida
, apenas para incluir na condenação as diferenças incidentes nas progressões funcionais, com readequação dos honorários advocatícios a cargo do réu, a ser arbitrado em liquidação.

Tese de julgamento:

1. O piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e não implica reflexo automático em toda a carreira, salvo previsão expressa na legislação local.

2. Havendo previsão legal local estabelecendo o vencimento básico como base de cálculo de progressões funcionais, o reflexo do piso salarial nacional incide sobre essas parcelas.

3. A ausência de comprovação de pagamento pelo ente público de valores fixados na legislação municipal gera presunção de veracidade das alegações do servidor quanto à existência de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37, X; 206, VIII. Lei nº 11.738/2008. Lei Municipal nº 750/2007. Código de Processo Civil, art. 373, II. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011. STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016. Súmula nº 85 do STJ. Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000664-68.2018.8.05.0091
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IBICARAI e outros e como apelada ELIETE SOUSA PIMENTEL e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DE ELIETE SOUSA PIMENTEL
, apenas para incluir na condenação as diferenças incidentes nas progressões funcionais, com readequação dos honorários advocatícios a cargo do réu, a ser arbitrado em liquidação, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora